Tribunal: STJ
Processo: 0702941-76.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843256 - AL (2025/0026347-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
AGRAVANTE
: MAXWILLIAM DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
AFIRMAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ,
levando ao agravo em recurso especial que, não conhecido, ensejou o regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
fundamentação suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que exige a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não apresentou argumentos concretos que dialogassem com os
fundamentos da decisão agravada, nada tendo sido comprovado sobre a afirmação
concreta de que os fatos alegados na postulação recursal eram diferentes daqueles
reconhecidos em acórdão.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50431016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b9719eb1-4aca-48fe-81c5-b4874d8ce5d4

6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação
parcial dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impõe o não conhecimento do
agravo."
Código Penal, art. 157, § 2o, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, DJEN
;
12/02/2025
17/02/2025
STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.885.717/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b9719eb1-4aca-48fe-81c5-b4874d8ce5d4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843256 - AL (2025/0026347-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
AGRAVANTE
: MAXWILLIAM DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
AFIRMAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ,
levando ao agravo em recurso especial que, não conhecido, ensejou o regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
fundamentação suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que exige a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não apresentou argumentos concretos que dialogassem com os
fundamentos da decisão agravada, nada tendo sido comprovado sobre a afirmação
concreta de que os fatos alegados na postulação recursal eram diferentes daqueles
reconhecidos em acórdão.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50438872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 25cf0cdf-62c5-42ff-8691-98dcfc67eeaa

6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação
parcial dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impõe o não conhecimento do
agravo."
Código Penal, art. 157, § 2o, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, DJEN
;
12/02/2025
17/02/2025
STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.885.717/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DA SILVA e
MAXWILLIAM DE OLIVEIRA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ (fls. 648-651).
Os agravantes foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime
previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 64
(sessenta e quatro) dias-multa.
O tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
316-321).
Inconformados, os agravantes interpuseram recurso especial com fundamento
no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando, em suma, contrariedade ao art.
26, parágrafo único, do Código Penal (fls. 326-332), o qual foi inadmitido pelo Tribunal
de origem ante o óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 344-346), ao que sobreveio o agravo em
recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 389-391).
Após a decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso
especial, a defesa, no agravo regimental, em suma, aduz a não existência do óbice
processual e a necessidade de provimento (fls. 403-411).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50438872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 25cf0cdf-62c5-42ff-8691-98dcfc67eeaa

VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes que dialoguem com os
termos da decisão agravada.
Conforme referido, a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da ausência de dialeticidade, ao que constei expressamente que (fl.
396):
O polo agravante, contudo, não se desincumbiu dessa
obrigação. Não houve demonstração de que o acórdão afirmou que os
agravantes estariam em estado de semi-imputabilidade. Não consta no
acórdão a assertiva, feita na postulação recursal, de que os agravantes
seriam dependentes químicos.

O agravo regimental, contudo, não fez qualquer manifestação adequada sobre
esta afirmação. Novamente, apenas afirmou genericamente que o acórdão trouxe estas
assertivas (fl. 407), sem comprovar onde, no texto, elas estariam.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ,
a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada." O mesmo entendimento é
aplicável ao agravo regimental.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nesta
extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 38-A e 69 da Lei no 9 .605/98, em razão de
supressão de vegetação em área de preservação permanente e obstrução
à fiscalização ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravo
regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
Documento eletrônico VDA50438872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 25cf0cdf-62c5-42ff-8691-98dcfc67eeaa

decisão monocrática; (ii) Verificar se houve efetiva impugnação
específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, apresentando a descrição clara e objetiva das
condutas imputadas ao recorrente, bem como o lastro probatório
mínimo necessário à deflagração da ação penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para a análise
aprofundada do mérito da ação penal, devendo eventual insuficiência de
provas ser examinada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
(Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR, Relatora
Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, Data de
12/02/2025
Publicação: DJEN
)
17/02/2025

Nesse mesmo sentido: Quinta Turma, AgRg no AREsp 2544026/GO, de
minha relatoria, Data de Julgamento:
, Data de Publicação: DJEN
06/05/2025
13/05/2025
).
Ainda, a impugnação parcial dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
impõe o não conhecimento do agravo, nos termos da firme jurisprudência desta Corte
Superior (AgRg no AREsp n. 2.885.717/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50438872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 25cf0cdf-62c5-42ff-8691-98dcfc67eeaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0026347-3
AREsp 2.843.256 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07029417620228020001 7029417620228020001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
AGRAVANTE
: MAXWILLIAM DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
AGRAVANTE
: MAXWILLIAM DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155641809<1404=@
2025/0026347-3 - AREsp 2843256 Petição : 2025/0072935-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:23
Código de Controle do Documento: B707792B-5191-4A82-8704-A541B9E92582